Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600061-85.2024.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Órgão Municipal do Diretório Municipal do Partido Solidariedade de Peabiru/PR
interpôs recurso eleitoral contra a sentença que desaprovou as contas relativas ao
exercício financeiro de 2023, em razão da não abertura da conta bancária "doações
para campanha".
2. O recorrente sustentou que a agremiação não recebeu recursos, não realizou
despesas ou movimentações financeiras, e que a não abertura da conta bancária
seria mera impropriedade formal, não ensejando a desaprovação das contas.
Requereu a reforma da sentença para aprovação com ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, em razão da obrigatoriedade da abertura da conta
bancária "doações para campanha", conforme previsto na Resolução nº
23.604/2019 do TSE.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a não abertura da conta bancária
"doações para campanha" configura irregularidade grave suficiente para ensejar a

Num. 44470604 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952000000043414012
Número do documento: 25042208561952000000043414012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:07:24
desaprovação das contas do partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigatoriedade da abertura da conta "doações para campanha" decorre do art.
6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que impõe a exigência
independentemente da existência de arrecadação ou movimentação de recursos.
6. A exigência tem por finalidade garantir transparência e fiscalização eficaz das
contas dos partidos políticos, sendo considerada fundamental para a regularidade
da prestação de contas.
7. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e da Corte Regional Eleitoral é
pacífico no sentido de que a não abertura da conta bancária constitui irregularidade
grave e insanável, o que justifica a desaprovação das contas.
8. Recurso eleitoral conhecido e não provido.
9. Tese de julgamento: "A não abertura da conta bancária 'doações para campanha',
mesmo na ausência de movimentação financeira, configura irregularidade grave e
insanável, ensejando a desaprov

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600061-85.2024.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 11/02/2025
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600061-
85.2024.6.16.0074, que julgou prestadas e desaprovadas as contas partidárias sem movimentação
financeira apresentadas pela Comissão Executiva Municipal do Partido Solidariedade -
Solidariedade de Peabiru/PR, referentes ao exercício financeiro de 2023, o que faço com
fundamento no artigo 45, III, "a", da Resolução TSE n. 23.604/2019. (Prestação de contas anual,
referente ao exercício financeiro de 2023, realizada por meio da Declaração de Ausência de
Movimentação de Recursos, em atendimento ao disposto no art. 32, caput, da Lei nº 9.096/1995, e §
4º, art. 28, da Resolução TSE nº 23.604/2019, julgadas prestadas e desaprovadas, tendo em vista,
que foi identificada, na análise técnica, falha que, mesmo após regular intimação, não foi sanada
pelos requerentes, a saber, ausência de abertura da conta obrigatória "Doações para campanha"
(art. 6º, II, da Res. TSE 23.604/19).Ainda que assim não fosse, a ausência de abertura de conta
bancária constitui violação expressa à determinação legal contida no artigo 22 da Lei das Eleições
e artigo 6º da Resolução TSE nº 23.604/2019, não sendo aplicáveis os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade ao caso em exame). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SOLIDARIEDADE - PEABIRU - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ALEXANDRE LUCIO PEDREZINI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470604
22/04/2025
08:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44470604 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952000000043414012
Número do documento: 25042208561952000000043414012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:07:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.670

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600061-85.2024.6.16.0074 –
Peabiru – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - PEABIRU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ALEXANDRE LUCIO PEDREZINI - OAB/PR33474
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA "DOAÇÕES PARA
CAMPANHA". IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Órgão Municipal do Diretório Municipal do Partido Solidariedade de Peabiru/PR
interpôs recurso eleitoral contra a sentença que desaprovou as contas relativas ao
exercício financeiro de 2023, em razão da não abertura da conta bancária "doações
para campanha".
2. O recorrente sustentou que a agremiação não recebeu recursos, não realizou
despesas ou movimentações financeiras, e que a não abertura da conta bancária
seria mera impropriedade formal, não ensejando a desaprovação das contas.
Requereu a reforma da sentença para aprovação com ressalvas.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, em razão da obrigatoriedade da abertura da conta
bancária "doações para campanha", conforme previsto na Resolução nº
23.604/2019 do TSE.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a não abertura da conta bancária
"doações para campanha" configura irregularidade grave suficiente para ensejar a

Num. 44470604 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952000000043414012
Número do documento: 25042208561952000000043414012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:07:24
desaprovação das contas do partido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A obrigatoriedade da abertura da conta "doações para campanha" decorre do art.
6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que impõe a exigência
independentemente da existência de arrecadação ou movimentação de recursos.
6. A exigência tem por finalidade garantir transparência e fiscalização eficaz das
contas dos partidos políticos, sendo considerada fundamental para a regularidade
da prestação de contas.
7. O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e da Corte Regional Eleitoral é
pacífico no sentido de que a não abertura da conta bancária constitui irregularidade
grave e insanável, o que justifica a desaprovação das contas.
8. Recurso eleitoral conhecido e não provido.
9. Tese de julgamento: "A não abertura da conta bancária 'doações para campanha',
mesmo na ausência de movimentação financeira, configura irregularidade grave e
insanável, ensejando a desaprovação das contas partidárias".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 22.
Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º, II e § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
26/10/2020.
TRE-PR, RECURSO ELEITORAL 0600123-93.2021, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJe 08/12/2022.
RE-PR, RECURSO ELEITORAL 060001615, Rel. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes
do Amaral, Julgado em 17/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025

Num. 44470604 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952000000043414012
Número do documento: 25042208561952000000043414012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:07:24
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo ÓRGÃO MUNICIPAL DO DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PARTIDO SOLIDARIEDADE DE PEABIRU/PR em face de sentença por meio da qual as
contas relativas ao exercício financeiro de 2023 foram julgadas desaprovadas, em razão da não
abertura da conta bancária “doações para campanha”.
Em suas razões recursais (ID 44381265), aduz o recorrente que a agremiação não recebeu
recursos, tampouco realizou despesas ou realizou qualquer movimentação financeira durante o
exercício financeiro e, por este motivo, deixou de abrir a conta bancária. Afirma que a
irregularidade não enseja, por si só, a desaprovação das contas, tratando-se de impropriedade
meramente formal, razão pela qual a ausência de conta bancária não deveria ser considerada
uma falha grave. Ao final, requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença e
julgar as contas aprovadas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (ID 44404334) pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, tendo em vista a obrigatoriedade de abertura da conta bancária
“doações para campanha”, conforme preceitua o § 2º do artigo 6º da Resolução nº 23.604/2019
do TSE.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, mister o conhecimento do presente recurso eleitoral.
A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a regularidade da
arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo regida pelas
normas estabelecidas pela Lei nº 9.504/97 e, na espécie, pela Resolução nº 23.604/2019 do TSE.
No caso em tela, o partido recorrente pretende a reforma da sentença por meio da qual as contas
da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2023 foram julgadas desaprovadas, em razão
da ausência de abertura da conta bancária “doações para campanha”.
O recorrente afirma que a sentença deve ser reformada, na medida em que não realizou a
abertura da conta mencionada, dado que não foram efetuadas movimentações financeiras
durante o exercício de 2023 pela entidade partidária.
O argumento não merece prosperar.

Num. 44470604 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952000000043414012
Número do documento: 25042208561952000000043414012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:07:24
A obrigatoriedade da abertura de conta específica “doações para campanha” está prevista no
artigo 6º, II e § 2º da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:
I - do Fundo Partidário, previstos no inciso I do art. 5º;
II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;
III - da conta "Outros Recursos", previstos nos incisos II, III e V do art. 5º;
IV - dos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política das
mulheres (art. 44, V, da Lei nº 9.096/95);
V - do FEFC, previstos no inciso VIII do art. 5º.
§ 1º Os órgãos partidários nacionais estão obrigados a abrir conta bancária para a
movimentação dos recursos referidos nos incisos I e IV e, em relação às contas
bancárias referidas nos incisos III e V, a obrigatoriedade aplica-se somente na
ocorrência de movimentação de recursos daquela natureza.
§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante do
inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou movimentação
de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da Lei nº 9.504/97, que
estabelece normas para as eleições. (grifei)

Observa-se que a redação do § 2º, acima transcrito, é clara no sentido de que a obrigação é
imposta à agremiação independentemente da existência de arrecadação ou movimentação
de recursos no exercício financeiro.
A norma visa a fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de gastos pelos partidos, com
o fim de conferir transparência às contas eleitorais.
Deste modo, por impossibilitar o exame da efetiva movimentação financeira, ainda que se alegue
a ausência de recursos, tem-se que a irregularidade é grave e não permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que compromete a fiscalização
por esta Justiça Eleitoral.
Importante destacar que já foi superado pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte o
entendimento no sentido de que a ausência de abertura da conta específica não ensejaria
desaprovação das contas.
O atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte é, portanto, no sentido de que a

Num. 44470604 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952000000043414012
Número do documento: 25042208561952000000043414012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:07:24
irregularidade, diante da sua gravidade, impõe a desaprovação das contas:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS
Nºs
30
E
72/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a
recurso especial eleitoral.
2. A tese de violação aos arts. 38, 39 e 40 da Res.–TSE nº 23.464/2015 não foi
debatida no acórdão regional ou suscitada em embargos de declaração. A
jurisprudência é firme no sentido de exigir o regular prequestionamento das
questões suscitadas em sede de recurso especial, ainda que se trate de matéria de
ordem pública. Incidência da Súmula nº 72/TSE.
3. No agravo interno, foi alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição
Federal e ao art. 259 do Código Eleitoral. Esta matéria foi apresentada apenas no
presente recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecida por se tratar de inovação
recursal. Precedentes.
4. Nos termos dos arts. 4º e 14, II, l e n, da Res.–TSE nº 21.841/2004, a abertura
de conta bancária específica para apresentação das contas é obrigatoriedade
imposta aos partidos políticos, ainda que não haja arrecadação ou
movimentação de recursos financeiros. Dessa forma, essa omissão constitui
irregularidade grave e insanável que acarreta a desaprovação das contas. Tendo em
vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, incide o óbice da Súmula n° 30/TSE.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 6084, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 215, Data 26/10/2020)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA
“DOAÇÕES
PARA
CAMPANHA”.
OBRIGATORIEDADE.
SENTENÇA
DE
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 6º, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.604/2019, a abertura
da conta bancária "Doações para Campanha" é obrigatória, ainda que não
ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros.
2. A falta de abertura de conta bancária específica é irregularidade de natureza
grave, que constitui causa de desaprovação das contas. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 44470604 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952000000043414012
Número do documento: 25042208561952000000043414012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:07:24
(TRE-PR, 0600123-93.2021, Relatora: Des. Claudia Cristina Cristofani, DJe
08/12/2022).

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2021. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.604/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA “DOAÇÕES
PARA CAMPANHA”. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as contas
em razão da não abertura de conta bancária de “Doações para Campanha”.
2. É obrigatória a abertura de conta bancária “Doações para Campanha”, ainda
que não haja movimentação financeira, em cumprimento ao disposto no artigo
22 da Lei nº 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois impede a efetiva
fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas.
4. Recurso conhecido e não provido.
(TRE-PR, Recurso Eleitoral 060001615, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes
do Amaral, Julgado em 17/11/2022)

Em conclusão, tratando-se de irregularidade grave o suficiente para, isoladamente, ensejar a
desaprovação das contas, e estando a sentença recorrida em consonância com o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, a hipótese é de negar provimento do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Eleitoral interposto pelo ÓRGÃO MUNICIPAL DO DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO SOLIDARIEDADE DE PEABIRU/PR, para o fim de manter hígida a sentença proferida
pelo Juízo da 74ª Zona Eleitoral, que julgou DESAPROVADAS as contas da agremiação relativas
ao exercício financeiro de 2023.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44470604 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952000000043414012
Número do documento: 25042208561952000000043414012
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:07:24

EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAIS (11548)
Nº
0600061-
85.2024.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: SOLIDARIEDADE - PEABIRU - PR - MUNICIPAL - Advogado
do(a) RECORRENTE: ALEXANDRE LUCIO PEDREZINI - PR33474 - RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª
ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025